Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DENEGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMADA PELA SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma dos arts. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia imediata de decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Na hipótese em questão, tendo sido concedida a tutela provisória de urgência em favor da autora para o fornecimento de medicamento específico há cerca de 1 (um) ano, devidamente confirmada pela sentença recorrida, não se vislumbra a possibilidade de grave dano de difícil reparação à entidade ré e à sua atividade empresarial pela simples continuidade da prestação da obrigação de fazer.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.